Tribunal: TJDFT
Processo: 0001480-70.2012.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que, findo o prazo para que as partes contrapostas apresentassem composição capaz de pôr termo no litígio, instadas a se manifestarem sobre o alcance da composição almejada, permaneceram inertes.[1] Destarte, de molde a se privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, digam os litigantes, no derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, se alcançaram a composição almejada, colacionando os termos que a teriam norteado aos autos, se o caso, ressalvado que, não obtida, o trânsito processual será retomado, com resolução do apelo interposto pelo réu. I. Brasília-DF, 3 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 19103829